Tribunal: TJSP
Processo: 1023437-49.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023437-49.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA DE FÁTIMA DOURADO BACHMANN e HANS ALBERT
BACHMANN, é embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023437-49.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 40632
2
VOTO
: 40632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1023437-49.2020.8.26.0100/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : MARIA DE FÁTIMA DOURADO BACHMANN E
OUTRO
EMBARGADO(S) : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

Contradição.
Inocorrência. Mera tentativa de revisão do julgado, para o
quê não se presta o recurso em apreço.
EMBARGOS REJEITADOS.

MARIA
DE
FÁTIMA
DOURADO
BACHMANN e HANS ALBERT BACHMANN opõe recurso de
embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 322/327),
alegando contradição, porque embora tenha reconhecido a
aplicação da Resolução no 19 do CONSU ao caso concreto, negou
provimento ao recurso (fls. 01/02).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
O v. Acórdão deixou expresso apenas que
era cabível ao caso a Resolução no 19 do CONSU, mas que os
recorrentes embora devidamente comunicados em tempo hábil
para realizar a migração para um plano na modalidade individual,
nada fizeram, de modo que a rescisão em relação ao antigo plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023437-49.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 40632
3
foi devidamente realizada, pois observou os trâmites exigidos pela
lei.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator